Tribunal: TJDFT
Processo: 0723479-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-16
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Direito processual. agravo de instrumento. ação de execução de título extrajudicial. falecimento do executado antes da citação. apresentação de exceção de pré-executividade. honorários de sucumbência devidos. redução. cabimento. recurso provido em parte.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento contra a decisão que, após acolher em parte a exceção de pré-executividade, declarou a nulidade da citação realizada em nome de um dos executados, reconhecendo a sua ilegitimidade passiva e condenando o exequente em honorários de 10% do valor da causa, com base no art. 85, §2o, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se é devido honorários de sucumbência pelo agravante e se, subsidiariamente, cabível a redução da verba.
III. Razões de decidir
3. O agravante ajuizou ação de execução em 10/01/2023, porém, antes da citação válida dos executados, a genitora de um dos executados apresentou exceção de pré-executividade, noticiando o falecimento do seu filho em 19/03/2023, sobrevindo a decisão agravada.
4. Resta justificada a fixação de verba honorária devida pelo agravante, isso porque a atuação do ora insurgente exigiu por parte da excipiente providência em defesa de seus interesses, representada pelo oferecimento da exceção de pré-executividade, a qual ensejou um provimento jurisdicional.
5. A postura adotada pelo agravante revela concordância imediata com a pretensão deduzida na exceção, o que atrai a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, para reduzir os honorários advocatícios.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 90, § 4o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp n. 1.180.908/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, j. em 6/5/2010. TJDFT, AGI 0715235-23.2025.8.07.0000, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 14/08/2025.